Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711277-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S/A (Em Recuperação Judicial) contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0721647-11.2018.8.07.0001, ID no 227222389). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO